Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-42.2009.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000141-42.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 502.298.261-72 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), TIAGO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.110.671-03 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERRONORTE S/A- Ferrovias Norte Brasil (VÍTIMA), TIAGO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.110.671-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO
POR

FALTA DE PROVA
.

IMPROCEDÊNCIA.
PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU

NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
INVIABILIDADE. CONDUTA DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUE NÃO SE ADEQUA AO CASO. CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO EVIDENCIADAS.
3.

DOSIMETRIA.

1a FASE DA PENA
.
3.1.

PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
RES FURTIVA
DE VALOR CONSIDERÁVEL E NÃO RECUPERADA (R$
26.919,20).
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA PARA A 1a FASE. QUALIFICADORA DECOTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIAL CONFIANÇA ENTRE APELANTE E VÍTIMA.
3.2. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO
. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR ADOTADO PELO SENTENCIANTE EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. PRECEDENTES STJ.
2a FASE DA PENA
.
3.3. DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, I, CP E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DA LIDERANÇA EXERCIDA PELO APELANTE COMPROVADA. NEGATIVA DE AUTORIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO DO CORRÉU QUE NÃO SE ESTENDE AO APELANTE. CARÁTER DA
BENESSE
PERSONALÍSSIMA.
4. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
VIABILIDADE. PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ENUNCIADO No. 33 TCCR/TJMT.
5.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
. IMPOSSIBILIDADE. PENA ABAIXO DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ART. 33, §2o “C”, E §3o DO CP.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1
.

Existente prova robusta da materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, consubstanciada nas palavras das testemunhas harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, aliado à confissão do
corréu
, resta inviável acolher a tese absolutória.

1.2.

A negativa de autoria desacompanhada de qualquer prova capaz de fragilizar a sentença condenatória, é isolada, porque em patente desatenção ao art. 156 do CPP.

2.

Caracterizadas as elementares do tipo penal de Furto Qualificado, pois demonstrado nos autos, indene de dúvidas, que o apelante furtou coisa alheia móvel em conjunto com o
corréu
que, inclusive, narrou detalhadamente todo o esquema ilícito e a conduta prévia em subtrair o bem, torna-se impossível a desclassificação do crime na espécie, para àquele descrito no art. 168, §1o, III do CP - Apropriação Indébita.

3.
1.

Se o magistrado
a quo
negativou circunstância judicial do art. 59 CP, atinente às consequências do crime, em virtude do valor considerável da
res furtiva
não recuperada (R$ 26.919,20), não cabe na neutralização preterida, já que o aumento se encontra consentâneo com entendimento jurisprudencial.

-
Noutro giro, forçoso o decote da qualificadora do abuso de confiança reconhecida na sentença diante da aplicação da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), porque não comprovada a relação de confiança especial entre vítima e agente delituoso, sendo por consequência, neutralizada a vetorial das consequências do crime em virtude do deslocamento da qualificadora para a 1a fase da pena.

3.
2.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3.3.
Comprovado nos autos que o apelante agiu mediante liderança, haja vista que organizou e executou o delito, não há que se falar no decote da agravante descrita no inc. I art. 61 CP.

-
Não cabe extensão dos benefícios da confissão espontânea de corréu, porquanto consabido que a
benesse
possui natureza personalíssima, motivo pelo qual só pode ser reconhecida para o agente que, espontaneamente, confesse a autoria delitiva.

4.
Conquanto a pena definitiva tenha sido fixada abaixo do patamar de 4 anos de reclusão, diante da presença de circunstância judicial depreciada na 1a fase da pena (art. 33, §2o, “c” e §3oCP), não há que se falar no abrandamento de regime.

5.
Não preenchidos os requisitos do at. 44, III, do CP, é inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gerson Pereira de Souza
foi
condenado
pelo
M.M.

Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança e pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos II e IV do CP), à pena de
4
anos, 3 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
116 dias-multa.

No mesmo
decisum,
o magistrado
declarou a extinção da punibilidade
, em face da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, inc. IV c/c art. 109, III e art. 115 do CP), em relação a
Tiago Inácio de Oliveira
(ID 15302531 – fls. 84/86).

Inconformada, a Defesa de
Gerson Pereira de Souza
visou à
absolvição
por insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente,
requereu a
desclassificação
para o crime de
Apropriação Indébita
(art. 168, §1o, III, CP).

Se vencido em tais teses, almeja que a
pena-base
seja readequada para o
mínimo legal
, ou, promova-se a
redução de fração de aumento
para
1/6
sobre a pena mínima cominada ao delito. Quanto à 2a fase da pena, pretende o
decote
das qualificadoras da
agravante da liderança
(art. 62, I, CP) e do
abuso de confiança
(art. 155, §2o, II, CP) e o
reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP).

Almeja ainda a readequação da
pena de multa
, porque desproporcional ao caso, o
abrandamento do regime
de pena e, por fim, a
substituição
da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos (ID 153025239).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
153025241
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID
158745154
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ABUSO DE CONFIANÇA– TESES DEFENSIVAS: 1. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – NÃO VERIFICADA
- Ao contrário do que sustentam as defesas, que há provas suficientes a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva pelos acusados, que, mancomunados do mesmo propósito, entre os meses junho e novembro de 2004, subtraíram, por diversas vezes, coisas alheias móveis.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IMPOSSIBILIDADE
- Na apropriação indébita, o dolo do agente é posterior à posse da res, o que não se evidencia no caso do furto, em que a intenção de se apropriar do bem existe antes da transferência da posse. À vista disso, tem-se que no caso não houve a entrega voluntária da carga ao acusado (motorista do caminhão, responsável pelo transporte do produto), além do que se evidencia que a intenção de subtraí-la antecede a posse desvigiada do bem.
3. DOSIMETRIA DA PENA: 3.1 NULIDADE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – DENÚNCIA QUE DESCREVE QUE O CRIME FOI COMETIDO MEDIANTE FRAUDE - INVIABILIDADE
- Tanto a fraude como o abuso de confiança são circunstâncias qualificadoras que se encontram na mesma linha de capitulação do crime (inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal), o que afasta qualquer alegação de prejuízo, até mesmo porque, no âmbito do processo penal, o acusado se defende dos fatos imputados pela acusação.
3.2 PENA-BASE
– Coexistindo as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas, correta foi a utilização da primeira para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal como autoriza a jurisprudência da Corte Superior. Acertada também foi a valoração negativa inerente as consequências do crime, cujo prejuízo se revela expressivo e sequer foi recuperado, extrapolando, dessa forma, as consequências normais da espécie delitiva. Além disso, a fixação da pena-base não está atrelada a frações predeterminadas ou a simples cálculos matemáticos, pois se trata de fase da dosimetria da pena em que o próprio legislador, ao não prever parâmetros previamente definidos, fornece ao magistrado certa margem de discricionariedade (juridicamente vinculada) para estabelecer o respectivo quantum.
3.3 PENA PROVISÓRIA
- A agravante da liderança criminosa exercida pelo acusado, reconhecida e aplicada na sentença, ainda que não descrita na denúncia, não importa violação ao princípio da correlação, conforme expressa disposição do artigo 385 do CPP. Não há falar, também, na possibilidade de compensação da agravante com a confissão lastreada unicamente na versão apresentada pelo comparsa do crime, pois, em se tratando de circunstância de natureza eminentemente subjetiva, não se comunica, ainda que em benefício do acusado.
3.4 PENA DE MULTA
- A pena de multa aplicada não destoa da devida proporcionalidade, isso porque a variação quantitativa está adequadamente vinculada aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do Código Penal.
4. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 23.09.2008, em horário incerto
, em Alto Taquari/MT,
Gerson Pereira de Souza
e
Tiago Inácio de Oliveira,

mediante fraude
,
subtraíram
coisa alheia móvel, consistente em 35.42Kg de farelo de soja
Hipro 48%,
da vítima
ALL
(
América Latina Logística S/A
), avaliada em R$ 26.919,20.

Gerson,
motorista da empresa
ALL
, combinou com
Tiago
, balanceiro da empresa “
Avant Logística Ltda
” e prestadora de serviços da empresa
ALL
, que
Tiago
classificaria o produto como se tivesse intenção de descarregar a carga, oriunda da nota fiscal no. 110032 e aguardaria a pesagem por
Tiago
que, a seu turno, entregaria a
Gerson
a nota fiscal e carta frete devidamente carimbadas e emitiria o
ticket
de pesagem, sem descarregar o caminhão (apropriando-se da carga, portanto).

No entanto,
Tiago
não registrou a entrada do caminhão no dia 23.09.2008, somente anotando os dados para fazê-lo no dia seguinte. Assim, no dia 24.09.2008,
Tiago
registrou a entrada do caminhão na fila às 20h35min e, considerando o fraco movimento da empresa naquele dia, a também funcionária
Cristina Rocha dos Reis
desconfiou de tais atitudes e constatou a existência de 4 caminhões para serem descarregados no sistema, mas haviam somente 3 notas fiscais emitidas.

Apurou-se por fim, que
Gerson
foi o mentor de todo o esquema, que venderia a carga à terceira pessoa e ficaria com o valor do frete da carga.

Diante desse cenário,
Gerson
e
Tiago
foram denunciados pela prática do delito de
Furto Qualificado
Mediante Fraude
e pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos II e IV do CP).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia, porquanto aplicou
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) para modificar a qualificadora no caso concreto e
condenou Gerson
pela autoria do crime de
Furto Qualificado Mediante
Abuso de Confiança
e pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos II e IV do CP), à pena de
4
anos, 3 meses e 10 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
116 dias-multa.

No mesmo
decisum,
o magistrado
declarou a extinção da punibilidade
, em razão prescrição da pretensão punitiva (art. 107, inc. IV c/c art. 109, III e art. 115 do CP), em relação a
Tiago Inácio de Oliveira
.

Nesta instância, a Defesa de
Gerson
pretende a absolvição, ou, a desclassificação do delito para Apropriação Indébita. Se vencida em tais teses, questiona a dosimetria da pena, pretende o abrandamento do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Passo à análise das teses defensivas.

1.

ABSOLVIÇÃO

A Defesa pretende a
absolvição
do apelante
Gerson
por entender que inexiste prova nos autos suficientes para lastrear a sentença condenatória, aliado ao fato, que ele não “
teve participação nenhuma no esquema”
(ID
153025239).

Sem razão
.

A existência do crime (
materialidade
) e
autoria
do delito na espécie estão suficientemente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
153025229 – fls. 23/26
), Relatório Policial (ID 153025229 – fls. 31/32),
Tiket
de Balança, Nota fiscal da carga e Ordem de Carregamento (ID 153025229 – fls. 34/40), Relatório (ID 153025229 – fls. 58/59),
print’s
de tela de sistema de
Tiket
e movimento de Descarga por Contrato (ID 153025229 – fls. 78/84)
e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, pelo teor das declarações da vítima
e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (ID
153025229 e ID 153025237
).

Em linhas gerais, extrai-se de tais elementos, que a empresa
ADM Brasil Ltda
contratou a prestadora de serviços
Transportadora Imperador Ltda,
para levar carga de soja em farelo, do município de Rondonópolis/MT para Alto Taquari/MT, e assim, descarregá-la no terminal
AL -
América Latina Logística S/A
(ID
153025229 – fls. 34/40).

O apelante conduzindo o caminhão, placa identificadora
YJO 0424, contendo
35.42Kg de farelo de soja
Hipro 48% -
nota fiscal no. 110032 -,
ao chegar ao local combinado com a carga (
ALL
), com a participação do
corréu

Tiago
(balanceiro da empresa
ALL
), arquitetou o esquema para furtar a carga de soja. O s fatos se deram da seguinte forma:

A testemunha
Daiana Marion,
nas duas fases da persecução, esclareceu com riqueza de detalhes que no dia dos fatos, a equipe de trabalho na empresa
ALL
era composta por ela (responsável por realizar faturamento de vagões)
,
pelo
corréu Tiago
(que atuava na balança de entrada) e por
Cristiana

Rocha dos Reis
(na balança da saída).

Durante o expediente, a declarante foi informada por
Cristiane
que, embora constasse o registro de um caminhão placa identificadora “YJO 0424” carregado com carga, como se estivesse descarregado a carga no pátio da empresa
ALL
, ao analisar melhor os dados, notou inconsistências nessas informações.

Em seguida, a declarante perguntou a
Tiago
se ele teria procedido com a entrada do referido caminhão e se ele estaria carregado, conforme constava no sistema da empresa, ao passo que
Tiago
lhe respondeu que desconhecia tal operação, motivo pelo qual a declarante anotou os dados do procedimento e repassou as informações a outro funcionário da empresa. Empós, ela foi procurada por
Luiz Fernando
Garcia Lopes
(segurança patrimonial da empresa
ALL
) que, depois de questionada sobre tais informações, tomou as providências necessárias.

Além disso,
Luiz Fernando
confirmou à declarante que se tratava de desvio de carga do caminhão placa “YJO 0424” (ID 153025229 – fl. 55 e ID
153025237).

No mesmo sentido,
Cristina Rocha dos Reis
, em sede policial, corroborou as declarações da testemunha
Daiana,
afirmando que verificou o sistema da empresa a saída de caminhões no terminal da empresa
ALL,
em que constava o registro do referido caminhão, no entanto, o caminhão não estava no pátio, nem a Nota Fiscal e muito menos a Carta Frete no local de costume, o que a fez perguntar para
Tiago
sobre tal situação, já que
Tiago
era o balanceiro da entrada da empresa
ALL
, mas ele afirmou não saber nada a respeito, o que gerou desconfiança e levou a contar os fatos à testemunha
Daiana
(ID 153025229 – fl. 56).

Na fase administrativa,

Luiz Fernando Garcia Lopes
confirmou que, de fato,
Tiago
teria lhe dito que receberia do apelante uma quantia em dinheiro pelo esquema (ID 153025229 – fl. 27). Segundo
Marcos Santos Garcia
, assistente de segurança patrimonial da empresa
ALL,
não constava no relatório original, a entrega do produto e, que, além disso, a autenticação dos demais documentos deveria ser analisada com maior cautela (ID 153025229 – fl. 74).

O
corréu Tiago

Inácio de Oliveira
confessou a prática do delito nas fases policial e judicial, afirmando que o apelante
Gerson
o convidou para desviarem carga de farelo de soja, explicando sobre todo o esquema ilícito, bem como o que
Tiago
deveria fazer, em suas palavras: “
dar entrada na nota carimbar a carta frete e emitir o ticket de pesagem assinar e devolver
”.

Assim, o apelante entregaria a carga para o receptador e receberia também pelo frete da carga (da empresa
ADM
) sem levantar suspeitas, e em troca, o apelante passaria a quantia de R$ 5.000,00 para
Tiago.

No dia dos fatos,
Tiago
relatou que o apelante

foi até o terminal da empresa
ALL
de Alto Taquari/MT, conduzindo o caminhão carregado de farelo de soja da empresa
ADM BRASIL
, oportunidade em que
Tiago
classificou a carga como se fosse descarregar, ao passo que o apelante estacionou o caminhão no pátio, se dirigiu até a balança rodoviária e,
Tiago
, carimbou a nota fiscal e a carta frete e devolveu ao apelante que, posteriormente, emitiu
ticket.

Em seguida, o apelante conduzindo o caminhão,
passou pela classificação da soja, foi certificado e levado até a balança onde ele operava e pesou o caminhão, nesse ínterim, Tiago aguardou alguns minutos para não levantar suspeitas sobre o tempo do descarregamento. Em seguida, a balança foi operada de maneira manual em que os dados da carga foram lançados manualmente.

Na sequência, o apelante que
não descarregou a carga na empresa
ALL
, entregou a
Tiago
nota fiscal carimbada por ele e seguiu com o caminhão carregado, frisando que a segurança do local era frágil, o que facilitou a operação.

Além disso,
Tiago
teria anotado os dados da operação para lançar no sistema da empresa no dia seguinte, mas
Cristina
notou que havia 3 notas, o que não correspondia aos 4 caminhões que deram entrada no terminal no dia anterior (dia dos fatos), o que gerou a desconfiança dela.

Narrou por fim, que eles (
Tiago
e apelante) teriam programado outro desvio de carga no dia seguinte que não aconteceu, porque a ação foi descoberta pela aludida funcionária
(ID 153025229 – fls. 29/30 e 153025237).

Em contrapartida, em sua oitiva judicial e em suas declarações extrajudiciais, o apelante negou qualquer envolvimento no delito
(ID
153025229 – fls. 45/47 e 153025237).

A informante
Valdineuza Souza dos Santos
, esposa do apelante, não soube dizer o motivo pelo qual
Tiago
teria atribuído a coautoria ao apelante, esclarecendo ao final que acompanhava o apelante no caminhão para o transporte de cargas e ouviu uma ligação que
Tiago
teria feito ao apelante, o qual respondeu para Tiago que “não valia a pena” (ID 153025237).

Nesse viés, por mais que a defesa negue a autoria do crime imputado ao apelante e alegue insuficiência probatória, não há outra conclusão senão a de que a tese defensiva se encontra totalmente fragilizada pelo conjunto probatório dos autos.

Isso, porque não se pode ignorar que a carga foi desviada do destino final, conforme confissão do
corréu Tiago

Inácio de Oliveira
que explicou, com detalhes, como se deram os fatos.

No ponto, restou claro que
Tiago,
atuando balanceiro da entrada da empresa vitimada
ALL
facilitou o delito de furto, porquanto deu “baixa” na nota fiscal emitida sem, contudo, que a carga de soja fosse descarregada no pátio da aludida empresa.

Por sua vez, o apelante, motorista do caminhão – placa identificadora
YJO 0424 -
, convidou
Tiago
para participar do esquema criminoso, organizou, explicou o que o
corréu

Tiago
deveria fazer para proceder com o desvio da
res furtiva,
qual seja

35.42Kg de farelo de soja
Hipro 48%
e executou o furto.

Ademais, importante frisar que a confissão do
corréu Tiago
se harmoniza com as palavras das testemunhas, em especial, a testemunha
Daiana
que confirmou suas palavras nas duas fases da persecução penal, no sentido que desconfiou acerca do “carregamento” da carga do caminhão conduzido pelo apelante no dia dos fatos, já que constava no sistema da empresa
AAL
, três notas referentes à descarga de soja, no entanto, 4 caminhões deveriam ter descarregado, o que, de fato, não ocorreu, já que a carga de soja que constava no caminhão do apelante, foi desviada.

Além disso,
Marcos Santos Garcia
, assistente de segurança patrimonial da empresa
ALL,
afirmou em sede extrajudicial que não constava no relatório original, a entrega da carga, informações estas analisadas na prova encartada, qual seja
print’s
do sistema da empresa
ADM Brasil
e Relatório de Descarga por Contrato da empresa
ALL
constantes no ID
153025229 – fls. 78/84)
e, que, além disso, a autenticação dos demais documentos
(ID
153025229 – fls. 34/40)
deveria ser analisada com maior cautela.

Consigne-se, ademais, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nessa linha intelectiva é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo”. (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Assim, verifica-se que a negativa de autoria invocada pela defesa é isolada no conjunto probatório, em dissonância com as palavras seguras e coerentes das testemunhas e da própria ré.

Nesse contexto, por mais que a apelante negue a autoria delitiva, as provas acima citadas mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

De maneira subsidiária, a Defesa pretende a
desclassificação do delito de Furto Qualificado
, para o de
Apropriação Indébita
(art. 168, §1o, III, CP), por entender que “
a própria denúncia utiliza o verbo APROPRIAR para descrever a conduta de Gerson
”, haja vista que recebeu a coisa em razão do ofício, emprego ou profissão (ID 153025239 – fl. 8).

Sem fundamento
. Explico.

Consoante narrado no tópico anterior restou claro como os fatos ocorreram, pois, de acordo com as palavras do
corréu Tiago

Inácio de Oliveira,
o apelante
Gerson,
antes dos fatos, convidou Tiago para participar do esquema ilícito, bem como explicou os todos os passos iniciais até a consumação do delito de Furto, tendo inclusive, orientado o exato papel de
Tiago
na empresa vitimada.

Os relatos do corréu
Tiago
estão em sintonia com o depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha de acusação
Daiana Marion,
que confirmou como o esquema foi descoberto pela funcionária da empresa
Cristina Rocha dos Reis
, bem como explicou que
Tiago
trabalhava na emorteça como balanceiro de entrada, ou seja, dentre as suas atividades, era o de fiscalizar a entrada dos caminhões na empresa vitimada (ID 153025237).

Importante tecer comentários acerca do conceito dos delitos em análise.

No delito de Apropriação Indébita, o dolo do agente em se apropriar da coisa ocorre posteriormente à transferência da posse. Isso quer dizer, que o agente, inicialmente, recebe o bem de boa-fé e, após estar na posse do referido objeto, decide se apropriar dele.

No crime de Furto, inicialmente, o agente possui o dolo de se apropriar de coisa alheia, o dolo, portanto, antecede à coisa, ou seja, antes da transferência da posse do objeto, o agente já possui a intenção em se apropriar dele.

Ilustrando esse raciocínio, veja-se o seguinte excerto de julgado:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. NÚMERO DE DELITOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. 1.
Na apropriação indébita, o dolo do agente em se apropriar da coisa se dá posteriormente à transferência da posse. 2. No furto, o dolo de se apropriar da coisa é antecedente, uma vez que antes da transferência da posse já existe a intenção de se apropriar do bem
. 3. Prejudicada a apelação do Ministério Público. Recurso da ré conhecido e desprovido”. (TJ-DF 00025487820188070007 DF 0002548-78.2018.8.07.0007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 06/08/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

Feitas essas premissas, não há dúvidas de que o caso em comento, trata-se claramente do crime de Furto, porquanto demonstrado que, antes da carga de soja ser desviada, já existia o ânimo do apelante em se apropriar do objeto, tanto, que sabidamente, convidou o corréu
Tiago,
balanceiro de entrada da empresa vitimada, para participar do esquema delitivo e facilitar a execução do crime.

Assim, restou comprovado que, antes do objeto ser desviado, o apelante já estava com a intenção de praticar o crime, assim como o fez, não sendo, nem de longe, a hipótese de desclassificar o crime de Furto para o de Apropriação Indébita.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1.

1a FASE DA PENA
– PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa almeja que a
pena-base
seja readequada para o
mínimo legal
por
ausência de fundamentação
.

O magistrado
a quo,
ao dosar a 1a fase da pena, depreciou
duas
circunstâncias judiciais do art. 59, CP, quais sejam
circunstâncias e consequências do crime
, aumentando a pena-base em
1

ano e 8 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
100 dias-multa
, mediante a seguinte fundamentação (ID 153025231 – fl. 86):

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é primário e porta bons antecedentes. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e conduta social
. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, vez que reconhecidas duas qualificadoras no cometimento do delito, uma utilizada para pena base e outra como circunstância judicial, a luz do entendimento do STJ.
Já os motivos não são desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de delito.
As consequências foram de grande monta, conforme fl. 28/29, nota fiscal de R$ 26.919,20 (vinte e seis mil, novecentos e dezenove reais e vinte centavos) da res furtiva que não foi recuperada.
No que se refere ao comportamento da vítima, não há elementos de que tenha contribuído para a prática da infração. Nesse cenário, com duas circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 8 (oito) meses de reclusão, 100 (cem) dias-multa
”. Sic. (Destaquei).

Em relação ao vetor
consequências do crime,
a fundamentação encontra-se idônea. Isso, porque no caso em análise, a
res furtiva
, frise-se, não recuperada nem parcialmente, revelou-se de grande monta, como bem observado, porquanto a carga de soja desviada equivaleu a
R$ 26.919,20
(Nota fiscal – ID
153025229 - fl. 36).

A propósito, destaco o seguinte julgado sobre a questão:

“II – As circunstâncias do crime relacionam-se aos elementos periféricos ao fato (forma de agir, estado anímico, objeto empregado, condições de tempo e local, duração da conduta, dentre outros), que indiquem maior censurabilidade da ação, ainda não valorados e que não integrem o tipo penal. (...) III - São graves as consequências do delito contra o patrimônio quando o prejuízo causado à vítima é de elevada monta, extrapolando a normalidade, justificando a exasperação da pena-base. IV – Recurso desprovido, de acordo com o parecer”. (TJ-MS - APR: 00317799620198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).

Logo, a circunstância judicial das
consequências do crime
deve ser
mantida.

Já as
circunstâncias do crime
foram negativadas, porque reconhecidas
duas
qualificadoras na hipótese, sendo
uma
delas utilizada Juízo oficiante para qualificar o delito e
inviabilizar
a pena basilar no mínimo legal, e a
outra
qualificadora,
deslocou-a
da 2a fase da dosimetria para a 1a fase da pena, negativando as
circunstâncias do crime,
providência que, a título de informação, é consentânea com o entendimento deste Tribunal de Justiça (Enunciado no. 12 TCCR/TJMT).

Nesse exato ponto, a d defesa sustenta o
decote da referida qualificadora,
primeiro porque não houve a aplicação de
emendatio libelli
(art. 384 do CPP) e segundo porque, consoante o princípio da consubstanciação, “
o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da tipificação legal
”.

O Órgão Acusatório denunciou o apelante por Furto Duplamente Qualificado, pois o delito foi praticado
Mediante Fraude
e pelo
Concurso de Pessoas
(incisos II e IV, do §4o, art. 155 do CP). Todavia, o magistrado adequou a qualificadora descrita na denúncia para Abuso de Confiança (inc. II, §4o, art. 155 CP), diante da aplicação da
emendatio libelli
.
De acordo com o art. 383 do CPP,
in verbis:

“Art. 383 do CPP - O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”.

Ou seja, é cabível sim ao magistrado, atribuir definição jurídica diversa, mesmo que resulte em pena mais grave.

Noutra senda,
quanto ao
reconhecimento da indigitada qualificadora
, ao meu sentir,
deve ser afastada.

Assevera
Fernando Capez,
em Código Penal Comentado, Editora Saraiva, 2014, 5a Edição, pg. 358:

“... O agente realiza o furto, abusando de sua relação de amizade, de parentesco ou empregatícia com a vítima. Por exemplo: por conhecer a senha bancária, em razão da relação de confiança com a vítima, transfere todo o numerário desta para a sua conta. Há, assim, uma menor vigilância exercida sobre o bem em virtude desse vínculo. Se a relação for empregatícia, deve-se comprovar o vínculo especial de confiança e lealdade entre o empregador e o empregado, do contrário, resta apenas a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP”.

Destarte, para a caracterização da
qualificadora do abuso de confiança
, descrita no
inciso II, §4o art. 155 do CP, se faz necessária existência de o
vínculo especial de confiança e lealdade entre os envolvidos
(agente criminoso e vítima).

Tal circunstância no entanto, não restou comprovada na hipótese, já que o
corréu Tiago
atuava no balanço de entrada da empresa e operava o sistema da empresa vitimada, o que facilitou o esquema delituoso, mas por outro lado, não houve a comprovação de que o
corréu Tiago
mantinha qualquer tipo de relação especial com o dono da empresa vitimada, por exemplo.

Confirmando essa ilação, destaco o seguinte julgado:

“2. Deve ser afastada a qualificadora relativa ao abuso de confiança quando não se demonstrar que a vítima tinha especial confiança na apelante, a ponto de facilitar a prática criminosa”. (TJ-DF 00047487020188070003 DF 0004748-70.2018.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 11/11/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por tais razões,
afasto a qualificadora do abuso de confiança, e por consequência,
torna-se inviável manter a depreciação das
circunstâncias do crime,
razão pela qual deve ser neutralizada.

3.2.
PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR

Subsidiariamente, a Defesa requer a
redução de fração de aumento empregada na sentença,
para
1/6
sobre a pena mínima cominada ao delito.

Nota-se que,
cada
circunstância judicial foi negativada no
quantum
de
10 meses
de reclusão. Ou seja, utilizou-se,
aproximadamente,
a fração de 1/8 sobre o termo médio entre pena mínima e máxima cominada ao delito de Furto Qualificado.

Em tempo, ressalto ser adequado e proporcional o
quantum
para exasperação de cada circunstância judicial correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao crime, critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior, porquanto levo em conta tanto o preceito secundário do crime de
Furto Qualificado
que comina pena de
2 a 8 anos de reclusão
(STJ. HC 266.731/MT).

Na hipótese em apreciação, o intervalo entre a pena mínima e máxima do crime em comento é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 9 meses
,
revelando-se que o patamar de aumento adotado pelo sentenciante de mostra adequado ao caso.

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, o critério utilizado pelo magistrado
a quo
(aumento aproximado de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional, ilegal ou teratológico, a ponto de merecer reforma nesta instância recursal.

Sobre ao cálculo de aumento utilizado na sentença, este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

“2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

“2. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente. (...).” (HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

3.3.
2a FASE DA PENA – AGRAVANTE E ATENUANTE

Pretende-se, ainda, o
afastamento
da
agravante descrita no
art.

62, inc. I do CP (agravante da liderança), por entender que “genérica”,
e o
reconhecimento
da
atenuante
da confissão espontânea.

Com relação à aludida agravante, consignou-se na sentença, que o apelante
Gerson,
motorista de caminhão, atuou “
como o organizador e executor, fornecendo a nota pra simulação do descarregamento e desviando a soja
” (ID 153025231 – fl. 85).

De fato, restou demonstrado no processo, consoante confissão espontânea do
corréu Tiago,
nas duas fases da persecução, em que detalhou como os fatos se deram, no sentido que o apelante
Gerson
o convidou para participar do esquema ilícito, explicando como funcionaria toda a logística do crime, qual seria a função de
Tiago
tanto que, o apelante, conduzindo o caminhão subtraiu a carga, exatamente, como organizado outrora
(ID
153025229 – fls. 45/47 e 153025237).

Nesse sentido:

“2. No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, para que se configure a agravante do art. 62, I, do Código Penal é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o embargante era o líder da associação criminosa. Diante dessa constatação, de rigor a incidência da agravante, porquanto comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena (HC n. 416.418/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/5/2018) (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1597460 PE 2016/0120167-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).

Dessa maneira, constatado que o
apelante organizou e executou
o crime na espécie,
não há outro caminho
, a não ser,
manter a agravante
.

Prosseguindo, a Defesa “
requer a extensão dos efeitos da confissão do corréu Tiago para o Apelante Gerson, incidindo em seu favor a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, bem como Súmula 545 do STJ
”
(...) pois embora ele tenha negado a prática delitiva, a confissão do corréu foi expressamente valorada na sentença para condenar o Apelante
” (ID 153025239 – fl. 22).

No entanto, anoto que é
inviável
acolher tal pretensão.

Primeiro porque, a atenuante da confissão espontânea se trata de
benesse
a ser reconhecida em face do agente que,
espontaneamente,
colabore para a elucidação dos fatos.

A
benesse
, portanto, ostenta característica personalíssima, veja-se:

“... A confissão espontânea, por ser ato íntimo do agente, trata-se de circunstância personalíssima(...)”.(TJ-MG - APR: 10707180052516001 Varginha, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2021).

Na hipótese, delito prescreveu em relação a
corréu Tiago
em razão da menoridade relativa, o que não impediu o magistrado de utilizar a confissão dele (
Tiago
), no livre convencimento para a condenação do apelante
Gerson
.

Segundo porque, a indigitada atenuante
não
se estende aos demais agentes/corréus quando, eventualmente, apenas
um
deles confessarem a prática do ilícito, seja
parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação.

Em tempo, ressalta-se que
“
o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório”.
(STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

E terceiro, porque,
o apelante
negou
a autoria delitiva nas duas oportunidades em que prestou seu depoimento.

Dessa maneira, não cabe extensão dos benefícios da confissão espontânea, já que a
benesse
ostenta natureza personalíssima e, portanto, só pode ser reconhecida para o agente que, espontaneamente, confesse a autoria delitiva.

4.

PENA DE MULTA

A Defesa almeja também a readequação da
pena de multa
, por entender que se encontra desproporcional ao caso.

Vejo que
razão lhe assiste
nesse ponto.

O sentenciante fixou o pagamento de 116 dias-multa, ao ter estabelecido 100 dias-multa na 1a fase, sem fundamentar o motivo pelo qual entendeu ser adequado este
quantum
e, na 2a fase da pena, estabeleceu 16 dias-multa.

De acordo com o art. 49 do CP,
“
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.

Ademais, a pena de multa deve mostrar proporcionalidade e razoabilidade com a pena privativa de liberdade e com a situação econômica do réu, que na hipótese, declarou exercer atividade na empresa
Transportadora Imperador
(como caminhoneiro), e receber o salário de R$ 1.200,00 (ID 152025229 – fls. 45/46).

A respeito, o Enunciado no. 33 TCCR/TJMT, assim dispõe:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Nesse sentido:

“Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos”. (N.U 0006741-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Logo, a pena de multa deve ser readequada.

Passo à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Apelante
GERSON PEREIRA DE SOUZA

Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas (art. 155, §4o, inciso IV do CP) – Pena: r
eclusão de 2 a 8 anos, e multa.

Na 1a fase da pena,
afastada
neste Voto, a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
e, por outro lado,
mantida
as
consequências do crime
, aumento a pena no mesmo
quantum
dosado pelo d. magistrado e encontro o patamar de
2 anos e 10 meses de reclusão.

Na 2a fase da pena, ausente atenuante e mantida a agravante descrita no art.
62, inc. I do CP (agravante da liderança) aumento a pena na fração de 1/6, consoante aplicado pelo Juízo oficiante (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 1811717 GO), e alcanço o
quantum
de
3 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão.

Na 3a fase da pena, à mingua de causa de aumento ou DE diminuição, fixo a
pena definitiva
em
3 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão,
e ao pagamento de
15 dias-multa.

5.

DO REGIME DE PENA

A Defesa pretende o
abrandamento do regime
de pena.

Mesmo diante da nova dosimetria, é inviável abrandar o regime de pena, em razão do
quantum
final fixado e porque
presente circunstância judicial negativa.

Assim, mantenho o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, em observância ao art. 33, §2o, “
c
” e §3o do CP. Nesse sentido:

“Na hipótese, havendo valoração negativa de circunstância judicial e tendo a pena definitiva sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o cabível. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 508697 SP 2019/0127783-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019).

6.

DA SUBSTITUIÇÃO

Finalmente, requer-se a
substituição

da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

No entanto
, não há como atender ao pleito defensivo, já que na hipótese os requisitos
não
foram preenchidos em atenção ao art. 44, III, CP.

Veja-se:

“3. Considerada desfavorável uma circunstância judicial, está justificada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal. 4. Agravo desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 601228 SC 2020/0188689-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

7.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ, dou
parcial provimento
ao apelo, para
decotar a qualificadora do
abuso de confiança
(
inciso II, §4o art. 155 do CP) e, por consequência,
neutralizar a vetorial circunstâncias do crime (art. 59 CP)
porque operado o deslocamento da indigitada qualificadora para a 1a fase da dosimetria da pena.

Diante da providência acima descrita nesta instância, fixo a
reprimenda definitiva
em
3 anos, 3 meses e 20 dias
de
reclusão
como também
r
eadéquo a pena de multa
para o pagamento de
15 dias-multa, mantido o regime semiaberto
e os demais termos da sentença.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023